Tribunal: TRF3
Processo: 5001426-05.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
283/575)

5001426-05.2021.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001426-05.2021.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO MORAES MARSIGLIA - MS15551-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA RECONHECIDA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, bem como assegurar a compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; (ii) estabelecer se é devida a restituição ou compensação dos valores recolhidos anteriormente à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985, fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.

A Corte Suprema modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O ajuizamento do mandado de segurança em momento anterior à modulação assegura à parte autora o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A restituição ou compensação observa a prescrição quinquenal e os parâmetros fixados nos Temas 269, 271 e 1262 do STF.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme o Tema 985 do STF. 2. A modulação de efeitos com eficácia ex nunc impede a cobrança retroativa anterior a 15/09/2020 para contribuintes que já discutiam judicialmente a exação. 3. É assegurada a compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos antes da modulação, respeitada a prescrição quinquenal e os parâmetros fixados pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 985 (RE no 1.072.485); STF, Temas 269, 271 e 1262.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001426-05.2021.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO MORAES MARSIGLIA - MS15551-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DE MS – SINTSEP, contra a r. decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que se realizassem apurações de valores decorrentes das seguintes considerações:

“(...) Portanto, os servidores substituídos têm direito a receber a diferença de reajuste no percentual de 28,86%, mas limitado pela superveniente concessão do reajuste no percentual correto ou pela reestruturação da carreira à qual pertencem.

Ressalto, ainda. que não há, no caso, ofensa à coisa julgada, uma vez que não ficou expressamente vedada na sentença a aludida compensação. Com efeito, não há óbice a que se proceda à compensação na fase de liquidação do julgado, quando a sentença não vedou que assim se

procedesse.

No mais, no que diz respeito à limitação temporal pretendida pela União, anoto que o reajuste salarial reivindicado foi incorporado à remuneração dos servidores por força da MP no 1704, de 30 de julho de 1998, de modo

que entendo cabível tal limitação, desde que devidamente comprovado, até porque citada Medida Provisória é posterior à última oportunidade de defesa da União no processo cognitivo em questão – sentença exequenda

proferida em 02/10/1995 e apelação interposta pela União em 23/10/1995 (...)”. (id 22046219).

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, para “sanar a omissão apontada com relação à indicação das leis que serviram de base para a reestruturação da carreira, bem como quais substituídos foram efetivamente contemplados com referida reestruturação”, vindo a dispor que “as reestruturações promovidas através das Leis 10.483/2002 e 11.355/2006 (sendo essa última alterada pela Lei 11.784/2008)” seriam aplicáveis “com relação a exequente Elisabete Kruk de Freitas Baldassso” (id 43997668).

A parte recorrente pleiteia a reforma da r. decisão sob as alegações: nulidade por decisão proferida com o vício extra petita, dado que a União, em impugnação ao cumprimento de sentença, alega que penaliza o erário o não abatimento dos valores recebidos por força das reestruturações recebidas pelos servidores em 2002 e 2006 e o decisório considerado, “no que diz respeito à limitação temporal pretendida pela União, anoto que o reajuste salarial reivindicado foi incorporado à remuneração dos servidores por força da MP no 1704, de 30 de julho de 1998, de modo que entendo cabível tal limitação, desde que devidamente comprovado, até porque citada Medida Provisória é posterior à última oportunidade de defesa da União no processo cognitivo em questão – sentença exequenda proferida em 02/10/1995 e apelação interposta pela União em 23/10/1995.”, bem como ofensa à coisa julgada, pois as alegações atinentes à compensação e incorporação foram efetivamente enfrentadas antes do trânsito em julgado, ainda que de modo tardio.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta ao recurso.

Recurso não provido pelo v. acórdão id 160548903, de relatoria do Des. Fed. Valdeci dos Santos.

Opostos embargos de declaração, nos quais alegou o Sindicato: nulidade do acórdão que julgou o recurso, ante a falta de regular intimação e que se supra a omissão ou se reconheça nulidade diante da apreciação de matéria não debatida no recurso (compensação com os reajustes específicos concedidos pelas Leis no 8.622/93 e 8.627/93), incorrendo em refomatio in pejus, caracterizado pela piora da situação ventilada no recurso interposto e que se considere a omissão dada a não apreciação dos tópicos recusais. (id 160852515).

Acordão da lavra do Des. Fed. Valdeci dos Santos, prolatado no sentido de rejeitar os declaratórios (id 199556770).

Novos declaratórios da parte recorrente, nos quais sustentou-se a omissão do julgado anterior relativamente à alegação de nulidade decorrente da falta de intimação (id 203745564).

Acórdão de relatoria do Des. Fed. Nelton dos Santos rejeitou os embargos (id 282456374).

Interposto recurso especial, restou provido pelo Col. STJ:

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, anular o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que proceda a novo julgamento, manifestando-se expressamente sobre as alegações de reformatio in pejus e ofensa à coisa julgada, bem como acerca do pedido de afastamento da autorização de compensação dos valores recebidos pelos substituídos em virtude das Leis n. 10.843/2002 e 11.355/2006.” (id 340126139).

Com o retorno dos autos agora a este Relator, em 21/10/2025, diante do fato de vários substituídos terem recebido valores requisitados em primeira instância, determinamos em duas oportunidades que as partes se manifestassem a respeito da possível realização de acordo, com fundamento nos §§ 2oe 3o do artigo 3o do CPC. (id 341119592 e 354728432); não tendo as partes chegado a um consenso, vieram conclusos em 02/03/2026.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

1. Da nulidade por ausência de intimação do recorrente

Cabe observar que a primeira alegação de nulidade constante dos primeiros embargos de declaração opostos pelo SINTSEP/MS, que alude à ausência de regular intimação via diário oficial, acaba efetivamente superada nesta oportunidade, diante de todo o processado e do decisório proferido pelo Colendo STJ, no sentido de anular o v. acórdão que julgara os primeiros aclaratórios.

2. Da ocorrência de reformatio in pejus no acórdão embargado

Assiste razão à parte embargante. O vício processual revela-se evidente na medida em que o acórdão ora em análise introduziu, de ofício ou fora dos limites da insurgência recursal, a determinação de compensação com reajustes específicos das Leis no 8.622/93 e 8.627/93.

Tal matéria não compunha o objeto do recurso interposto pela parte, de modo que a sua apreciação resultou em piora objetiva da situação jurídica do recorrente (reformatio in pejus), violando o efeito devolutivo e a segurança jurídica.

Destarte, resta configurado o erro de procedimento, impondo-se a anulação do acórdão embargado para que se proceda a novo julgamento, suprindo-se a omissão quanto aos tópicos efetivamente ventilados no recurso original.

3. Do novo julgamento do recurso: vício extra petita e coisa julgada

Passo à análise do recurso de agravo de instrumento interposto de decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Verifica-se que a decisão recorrida não padece de nulidade absoluta por se apresentar como extra petita. A União, em sua peça de impugnação, alegara a “necessidade de se compensar com os rejuste previstos nas Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993” (sic), com “limitação temporal prevista na MP 1704/98”, e o abatimento de valores decorrentes das reestruturações das carreiras ocorridas em 2002 e 2006, o magistrado de primeiro grau fundamentou o decisório na incorporação por força da MP no 1.704/1998 (id 16056411).

Não houve, portanto, flagrante descompasso entre o pedido (causa de pedir da União) e a prestação jurisdicional efetivamente entregue. Ao decidir sobre limitação temporal baseada em norma de 1998 não se aludiu a estranha à controvérsia delimitada na fase executiva, não tendo o juízo a quo violar o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

De outro vórtice, verifica-se a ofensa à coisa julgada. As questões atinentes à compensação e incorporação já foram objeto de enfrentamento exauriente na fase de conhecimento, ainda que de forma tardia, antes do trânsito em julgado.

Note-se que a rediscussão dessas limitações em sede de cumprimento de sentença, sob nova roupagem ou fundamentos fáticos já preclusos (como a MP de 1998), afronta a imutabilidade da decisão exequenda.

A norma processual é clara ao dispor que a Fazenda Pública apenas pode arguir causas modificativas ou extintivas da obrigação — como a compensação ou a incorporação de índices — desde que sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

No caso dos autos, a MP no 1.704/1998 foi editada em 30/07/1998, data anterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento (considerando que a sentença é de 1995 e o feito ainda pendia de recurso na referida data). Assim, a matéria relativa à incorporação do reajuste de 28,86%, a despeito de veiculada pela União ainda na fase cognitiva, acabou rejeitada e preclusa.

Ao admitir a limitação temporal por fato que não é superveniente ao trânsito em julgado, a decisão recorrida violou a coisa julgada e excedeu os limites cognitivos da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

A pretensão da executada encontra óbice intransponível na sistemática das matérias passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015, a arguição de causa modificativa ou extintiva da obrigação (como a compensação ou a limitação por incorporação) exige, obrigatoriamente, que os fatos sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

4. Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 160852515), com atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado id 199556770 por ocorrência de reformatio in pejus e, em novo julgamento do recurso originário, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a decisão recorrida, determinando que outra seja proferida com a observância dos limites da coisa julgada e do artigo 535, VI, do CPC, afastando-se a limitação temporal pela MP 1.704/1998 por ausência de superveniência ao trânsito em julgado.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA RECONHECIDA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, bem como assegurar a compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; (ii) estabelecer se é devida a restituição ou compensação dos valores recolhidos anteriormente à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985, fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.

A Corte Suprema modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O ajuizamento do mandado de segurança em momento anterior à modulação assegura à parte autora o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A restituição ou compensação observa a prescrição quinquenal e os parâmetros fixados nos Temas 269, 271 e 1262 do STF.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme o Tema 985 do STF. 2. A modulação de efeitos com eficácia ex nunc impede a cobrança retroativa anterior a 15/09/2020 para contribuintes que já discutiam judicialmente a exação. 3. É assegurada a compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos antes da modulação, respeitada a prescrição quinquenal e os parâmetros fixados pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 985 (RE no 1.072.485); STF, Temas 269, 271 e 1262.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração (ID 160852515), com atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado id 199556770 por ocorrência de reformatio in pejus e, em novo julgamento do recurso originário, dar-lhe provimento, para anular a decisão recorrida, determinando que outra seja proferida com a observância dos limites da coisa julgada e do artigo 535, VI, do CPC, afastando-se a limitação temporal pela MP 1.704/1998 por ausência de superveniência ao trânsito em julgado

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão